Tribunal: TJDFT
Processo: 0747335-07.2020.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-02-10
Data de publicação: 2021-03-03

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PEDIDO DE EFEITO SUSPENSIVO. DECISÃO PROFERIDA EM AÇÃO DE CONHECIMENTO. COBRANÇA DE DIFERENÇAS DE VALORES. PASEP. IRDR. Suspensão do processo.

1. Cuida-se de agravo de instrumento interposto contra decisão proferida na ação de conhecimento, que rejeitou as preliminares de incompetência territorial para processamento do feito e de ilegitimidade passiva do Banco do Brasil, bem como o pedido de revogação da gratuidade de justiça deferida em favor da parte autora.

2. No Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas no no 0720138-77.2020.8.07.0000 (IRDR no 16), o eminente Relator determinou a suspensão de todos os processos em que se discute a legitimidade ad causam do Banco do Brasil nas demandas referentes à eventuais falhas na correção monetária, aplicação de juros e apuração de rendimentos nas contas dos participantes do Programa de Formação do Patrimônio do Servidor Público - PASEP, caso dos autos, impondo-se a suspensão do feito.

3. Suspenso o processo até o julgamento do IRDR.